Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-73.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE TORTURA CONTRA CRIANÇA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 1o, § 4o, DA LEI DE TORTURA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou a apelante como incursa do artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, na forma do artigo 2o, inciso II, da Lei no 14.344/2022 inciso IV, e artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/06 (crime de tortura praticado contra criança), à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) analisar a possibilidade de reduzir a pena-base do apelante, diante da exclusão da avaliação desfavorável da culpabilidade, ou da modificação do critério de exasperação da reprimenda; b) verificar a possibilidade de exclusão da causa de aumento prevista no artigo 1o, § 4o, da Lei de Tortura (crime contra criança), em razão da ausência de pedido do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade do crime quando, a despeito do tipo penal previsto no art. 1o da Lei de Tortura exigir a prática de meio cruel, a apelante queima a mão da vítima, sua filha, com uma colher quente, por cerca de dois a três minutos, extrapolando o tipo penal.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
5. O artigo 384 do Código de Processo Penal dispõe que se durante a instrução processual surgir prova de circunstância agravante ou causa de aumento não descrita na denúncia, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, para que seja garantido ao réu o amplo direito de defesa. 5.1. No caso concreto, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, da Lei de Tortura, pois apesar da denúncia não ter feito menção ao dispositivo legal, a prática de crime de tortura contra criança foi descrita na inicial acusatória, e submetida ao crivo do contraditório.
6. Deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o inicial aberto, quando apesar de a apelante ter uma circunstância judicial desfavorável, teve a pena estabelecida em quantum inferior a quatro anos, além de ser primária e portadora de bons antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.